Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706868-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: JUSSARA ANDRADE TORALES D E C I S Ã O A agravada apresentou petição (ID no 27564831), declarando que o advogado da agravante omitiu no ato de interposição deste recurso, o nome do patrono da agravada (Elizeu Soares de Camargo Neto - OAB/SP 153.774). Desse modo, com o fim de cumprir o art. 1.016, inciso IV, do CPC, pede seja reconhecida a nulidade e revogada a decisão antecipatória, com a reabertura do prazo para contraminuta. Passa-se à decisão. In casu, o agravo de instrumento foi interposto em 08/03/2021, sendo que, nos autos do cumprimento de sentença (autos de no 0710148-93.2019.8.07.0001), foi requerida a exclusão do nome do advogado Alexandre Torrezan Masserotto, OAB/SP 147.097, e a intimação do novo patrono nomeado para a juntada do substabelecimento em 23/03/2021, conforme ID no 87009091, do cumprimento de sentença. A decisão que antecipou a pretensão recursal é inaudita altera pars, sendo que não é capaz de configurar nulidade, visto que teve o fim de preservar a finalidade do ato de constrição e a satisfação da dívida, além de promover a agilidade na execução. No tocante à ausência de regular intimação, assiste razão à agravada. Isso porque o nome do novo advogado – Elizeu Soares de Camargo Neto - OAB/SP 153.774 – não constou nos presentes autos. Desse modo, acolho a justificativa e restituo o prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, cabendo à Secretaria proceder a intimação por expedição eletrônica via sistema ou via publicação no Diário de Justiça ao advogado indicado na petição de ID no 27564831 para apresentação de contrarrazões ao agravo, bem como para cadastrar o novo patrono aos autos. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021 10:39:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator